Tribunal: TJPA
Processo: 0820311-75.2024.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 14710 - Diárias
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0820311-75.2024.8.14.0000

RECORRENTE: LARYSSA ROSENDO DE ALMEIDA

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR - Conselho da Magistratura

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

CONSELHO DA MAGISTRATURA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0820311-75.2024.8.14.0000

RECORRENTE: LARYSSA ROSENDO DE ALMEIDA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RECORRIDA: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE PLANTÃO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA. REQUISITO OBRIGATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR MEIO DE REGISTRO MANUAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso administrativo interposto contra decisão da Presidência do TJPA, que indeferiu o pedido de pagamento de plantões judiciários realizados pela servidora recorrente, em razão da ausência de registro eletrônico de frequência;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A recorrente arguiu a possibilidade de registro manual de frequência prevista na própria Resolução 16/2016; a comprovação efetiva da prestação do serviço; a vedação à aplicação retroativa de nova interpretação administrativa conforme Lei 8972/2020; o risco à segurança pessoal no comparecimento ao fórum em horários atípicos; e a configuração de enriquecimento ilícito da Administração caso mantido o não pagamento;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento da gratificação de plantão judiciário está condicionado ao registro eletrônico de frequência, conforme exigência expressa do art. 28, §8º da Lei Estadual nº 6.969/2007 e art. 1º da Portaria nº 5301/2015-GP;

4. Embora a Resolução nº 16/2016-TJPA preveja a possibilidade de registro manual em caso de impossibilidade do registro eletrônico (art. 21, §§1º e 2º), tal exceção deve ser interpretada restritivamente e em consonância com as demais normas que regem a matéria;

5. O labor remoto em plantão judicial somente é autorizado para servidores em regime de teletrabalho formalmente instituído, nos termos do art. 34, §1º da Portaria nº 2640/2022-GP;

6. O pagamento de plantões anteriores nas mesmas condições não gera direito adquirido nem vincula a Administração, que deve observar o princípio da legalidade;

7. Não configura enriquecimento ilícito o não pagamento de gratificação quando ausente requisito legal específico para sua concessão;

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso administrativo conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O pagamento da gratificação de plantão judiciário exige, como requisito obrigatório, o registro eletrônico de frequência, nos termos do art. 28, § 8º, da Lei Estadual nº 6.969/2007, não sendo admitido o registro manual salvo em casos de comprovada impossibilidade técnica. 2. A ausência do registro eletrônico impede o pagamento da gratificação, não configurando enriquecimento ilícito da Administração, mas aplicação do princípio da legalidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 6.969/2007, art. 28, § 8º; Resolução nº 16/2016-TJPA, art. 21, §§ 1º e 2º; Portaria nº 5301/2015-GP, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ/PA, Recurso Administrativo nº 0809105-64.2024.8.14.0000, Rel. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, Conselho da Magistratura, j. 25/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por LARYSSA ROSENDO DE ALMEIDA, Analista Judiciária, matrícula nº 218383, lotada na Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, em face de decisão proferida pela Presidência deste Tribunal que indeferiu pedido de pagamento de plantões judiciários.

O processo teve início com requerimento administrativo (TJPA-REQ-2024/10591) protocolado em 28/08/2024, no qual a servidora solicitou o pagamento referente aos plantões judiciários realizados nos dias 03, 04, 15, 16, 17 e 18 de agosto de 2024. Para comprovar a prestação do serviço, a requerente juntou atestado e certidão do magistrado José Ronaldo Pereira Sales, juiz titular da comarca, documentando o acionamento e efetivo exercício das atividades plantonistas nos referidos dias (ID 23655055, págs. 4-7).

Na certidão detalhada apresentada (ID 23655055, pág. 4-6), constam os processos e atividades realizadas em cada dia de plantão, incluindo autos de prisão em flagrante e medidas protetivas de urgência. A requerente também anexou folha de frequência manual com registro dos horários de início e término das atividades, devidamente visada pelo magistrado (ID 23655055, pág. 8).

Em manifestação inicial, a Secretaria de Gestão de Pessoas destacou que a servidora não realizou registro no ponto eletrônico durante os plantões, tendo atuado remotamente, o que contrariaria as normativas vigentes. Ressaltou ainda que a requerente não estava em regime de teletrabalho formalmente instituído (ID 23655055, págs. 10-11).

A Presidência, em decisão proferida em 30/09/2024 (ID 23655055, págs. 12-13), indeferiu o pedido inicial, fundamentando que "o pagamento do plantão judiciário está condicionado a apresentação do registro de frequência do servidor por meio do ponto online", citando o art. 21, §§ 1º e 2º da Resolução 16/2016 e art. 1º da Portaria 5301/2015-GP.

A servidora apresentou pedido de reconsideração em 18/11/2024, reiterando a legalidade do registro manual de frequência e argumentando que já havia realizado plantões da mesma forma em meses anteriores (maio, junho e setembro de 2024), tendo recebido normalmente os pagamentos correspondentes. O pedido foi novamente indeferido pela Presidência em 08/11/2024 (ID 23655055, pág. 18).

Em 18/11/2024, a requerente interpôs o presente Recurso Administrativo ao Conselho da Magistratura (ID 23655055, págs. 20-25), arguindo, em síntese: a) a possibilidade de registro manual de frequência prevista na própria Resolução 16/2016; b) a comprovação efetiva da prestação do serviço; c) a vedação à aplicação retroativa de nova interpretação administrativa conforme Lei 8972/2020; d) o risco à segurança pessoal no comparecimento ao fórum em horários atípicos; e) a configuração de enriquecimento ilícito da Administração caso mantido o não pagamento.

A Presidência manteve a decisão recorrida e determinou a remessa dos autos ao Conselho da Magistratura, nos termos do art. 28, VII, "a" do Regimento Interno (ID 23655055, págs. 26-27).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de pagamento de gratificação de plantão judicial à servidora que, embora tenha comprovadamente prestado o serviço, não realizou o registro eletrônico de frequência, tendo efetuado apenas registro manual dos plantões realizados nos dias 03, 04, 15, 16, 17 e 18 de agosto de 2024.

A matéria é disciplinada pela Lei Estadual nº 6.969/2007, que em seu art. 28, §8º (acrescentado pela Lei Estadual nº 8.313/2015) estabelece expressamente que a gratificação de plantão "será devida, por dia de trabalho, comprovado mediante registro eletrônico de frequência".

No mesmo sentido, a Portaria nº 5301/2015-GP determina em seu art. 1º que o pagamento do plantão judiciário será devido aos servidores designados “
mediante a comprovação do controle de frequência no ponto online
”.

A recorrente sustenta a possibilidade de registro manual com base no art. 21, §§1º e 2º da Resolução nº 16/2016-TJPA. Contudo, embora referido dispositivo preveja a possibilidade de registro manual “
em caso de impossibilidade
” do registro eletrônico, tal exceção deve ser interpretada restritivamente e em consonância com as demais normas que regem a matéria.

No caso concreto, não se verifica justificativa plausível para a impossibilidade de registro eletrônico, uma vez que este poderia ser realizado mesmo em regime de sobreaviso. O argumento de risco à segurança pessoal não é suficiente para afastar a exigência normativa, especialmente considerando que a servidora não está em regime de teletrabalho formalmente instituído, único caso em que seria autorizado o labor remoto em plantão judicial, conforme art. 34, §1º da Portaria nº 2640/2022-GP.

Quanto à alegação de que plantões anteriores foram pagos nas mesmas condições, tal circunstância não gera direito adquirido nem vincula a Administração, que pode e deve rever seus atos quando constata desconformidade com a legislação vigente, em observância ao princípio da legalidade.

Com efeito, o argumento de enriquecimento ilícito também não procede, pois a gratificação de plantão constitui vantagem condicionada ao cumprimento de requisitos específicos previstos em lei, entre eles o registro eletrônico de frequência. Por via de consequência, sua não concessão, quando ausente tal requisito não configura enriquecimento sem causa, mas sim aplicação regular da norma.

Por fim, a vedação à retroatividade de nova interpretação administrativa (art. 4º, XIII da Lei 8972/2020) não se aplica ao caso, pois não houve mudança interpretativa, mas sim constatação de não atendimento a requisito expressamente previsto na legislação vigente.

Neste sentido, vejamos:

- RECURSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR OFICIAL DE JUSTIÇA. INCONFORMISMO COM DECISÃO DA PRESIDÊNCIA PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PAGAMENTO DE PLANTÃO JUDICIÁRIO EM FACE DE AUSÊNCIA DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA POR MEIO DO PONTO ON LINE.

- NORMAS VIGENTES CONDICIONAM A GRATIFICAÇÃO POR PLANTÃO AO EFETIVO REGISTRO DO PONTO ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO ESTA NÃO ATENDIDA NOS AUTOS.

- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL LEI ESTADUAL Nº 6.969/2007, ART. 28, §8º C/C ART. 21, §§1° E 2° DA RESOLUÇÃO N° 16/2016 E ART. 1° DA PORTARIA 5301/2015.

- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA, Recurso Administrativo n.º 0809105-64.2024.8.14.0000, rel. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, Conselho da Magistratura, julgado em 25/09/2024).

Isto posto, com fundamento no art. 28, §8º da Lei Estadual nº 6.969/2007 c/c art. 21, §§1º e 2º da Resolução nº 16/2016 e art. 1º da Portaria nº 5301/2015-GP,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida que indeferiu o pagamento dos plantões realizados sem o devido registro eletrônico de frequência.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 27/03/2025